Tribunal: TJPA
Processo: 0843335-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843335-15.2018.8.14.0301

APELANTE: AUTO POSTO ESTREITO LTDA, JOANA DARC GOMES DA SILVA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

REPRESENTANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, anulou sentença proferida em ação monitória, reconhecendo cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado dos embargos monitórios sem abertura da fase de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de julgamento antecipado do mérito com base na prova documental; (ii) avaliar se houve contradição ao afastar a prerrogativa do Magistrado de indeferir prova considerada impertinente ou protelatória; (iii) analisar se houve omissão sobre a pertinência da alegação de abuso de preços nos embargos monitórios; e (iv) determinar se o acórdão deixou de apreciar suficientemente as contrarrazões da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da suficiência da prova documental, ao afirmar que a controvérsia exigia produção de prova técnica, afastando, portanto, a possibilidade de julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

Não há contradição entre a exigência de produção de prova pericial e a prerrogativa prevista no art. 370, parágrafo único, do CPC, pois o acórdão reconhece a imprescindibilidade da prova requerida, o que afasta a hipótese de indeferimento por irrelevância ou protelação.

5.

A discussão sobre abuso de preços foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão consignado que, nos embargos monitórios, há cognição exauriente, permitindo a análise de matérias complexas como abuso de direito e prática de preços abusivos.

6.

As contrarrazões foram analisadas de forma global e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de cada argumento, conforme entendimento consolidado sobre a exigência de fundamentação adequada e não exauriente.

7.

O prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito nem a interposição de embargos com caráter infringente quando não há vício no julgado, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29701908 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ABERTURA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento do valor cobrado com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado dos embargos monitórios sem a devida abertura de fase para especificação e produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida é anulada por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi proferida imediatamente após a apresentação da impugnação aos embargos monitórios, sem intimação das partes para especificação de provas, em desrespeito aos arts. 369 e 370 do CPC.

4. O julgamento antecipado do mérito exige que não haja controvérsia fática relevante ou que as partes tenham sido oportunamente intimadas a se manifestar sobre o encerramento da fase instrutória, o que não ocorreu no presente caso.

5. As alegações defensivas dos embargantes envolvem complexidade técnica, como suposto abuso de direito e prática de preços superiores à média de mercado, exigindo prova pericial contábil ou econômico-financeira, que não foi oportunizada.

6. As provas requeridas mostraram-se pertinentes e essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo indevida a sua preterição pelo juízo de origem.

7. A sentença também deixou de enfrentar adequadamente teses jurídicas relevantes apresentadas nos embargos, o que comprometeu a fundamentação exigida pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8. A fase de embargos monitórios possui cognição plena, o que exige instrução probatória adequada quando houver alegações relevantes que não possam ser analisadas apenas com base na documentação acostada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido. Sentença anulada.

A embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão teria deixado de analisar a alegação relativa à possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia poderia ser integralmente resolvida com base na documentação já acostada aos autos.

Aponta, ainda, suposta contradição ao reconhecer a necessidade de prova pericial sem enfrentar a prerrogativa legal conferida ao magistrado de indeferir provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, conforme previsto no artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A embargante também alega omissão quanto à pertinência da alegação de abuso de preços, sustentando que tal discussão extrapolaria os limites da ação monitória e deveria ser objeto de ação própria, bem como omissão quanto às contrarrazões por ela apresentadas, que teriam demonstrado a suficiência da prova documental e a inapropriedade da perícia. Por fim, invoca a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de admissibilidade de eventual recurso especial.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso e fundamentado, a questão central relativa ao julgamento antecipado do mérito e à necessidade de produção de prova técnica. Ao contrário do alegado pela embargante, não houve omissão quanto à tese de suficiência documental. O voto consignou, de maneira clara, que a sentença foi anulada precisamente porque havia controvérsia fática e técnica relevante que não poderia ser resolvida apenas com base nos documentos constantes dos autos. O acórdão pontuou que foi precipitado julgar antecipadamente sem abrir fase probatória e sem a devida intimação das partes para especificação de provas, em violação aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, contradição alguma em afastar o julgamento antecipado quando a prova técnica se mostra necessária no caso concreto. A Turma Julgadora reconheceu expressamente que as provas requeridas pelos embargados eram pertinentes e essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente porque as alegações defensivas envolviam complexidade técnica, como suposto abuso de direito e prática de preços superiores à média de mercado, questões que exigem prova pericial contábil ou econômico-financeira.

A embargante invoca o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza o Magistrado a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto precisamente porque o acórdão considerou a prova pericial imprescindível. A decisão deixou consignado que a documentação juntada aos autos, por si só, não é suficiente para esclarecer questões de tamanha complexidade técnica, rebatendo, assim, de modo global e suficiente, a tese de suficiência probatória sustentada pela embargante.

Quanto à alegação de que a discussão sobre abuso de preços extrapolaria os limites da ação monitória, o acórdão enfrentou expressamente essa questão ao afirmar que, na fase de embargos monitórios, há cognição plena e exauriente, nos termos do artigo 702, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. O voto destacou que, nessa fase, todas as matérias passíveis de alegação como defesa no procedimento comum podem ser suscitadas, incluindo as complexas questões contratuais levantadas pelos embargados. Logo, não há omissão ao admitir o debate de abusividade no próprio feito monitório, tratando-se de matéria que se insere na cognição plena característica dos embargos monitórios.

A própria decisão embargada destacou a complexidade técnica envolvida nas alegações de abuso de direito e preços de mercado, bem como a necessidade de perícia contábil e econômico-financeira para sua adequada apreciação. Tais considerações afastam, de plano, a tese de que haveria suficiência probatória apenas com os documentos já carreados aos autos.

Por fim, quanto à alegada omissão em relação às contrarrazões apresentadas pela embargante, o acórdão enfrentou todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia. A decisão consignou que a documentação, por si só, não bastava para elucidar as questões técnicas postas em debate, o que rebate, de modo global e suficiente, a tese de suficiência probatória ventilada nas contrarrazões. Não há necessidade de que o julgado enfrente cada argumento individualmente quando a fundamentação adotada já responde, de forma global, às teses suscitadas.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a buscar a modificação do julgado por mero inconformismo. No caso presente, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia de forma clara, coerente e fundamentada.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025